Tribunal: CARF
Processo: 10980.932263/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 28/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932263/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.342 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 28/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ORIUNDO
DE
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU
EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO
REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após
encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do
direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte
reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício
posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-
se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando
imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o
exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda
encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito
tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos
previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela
administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas
em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932263/2009-93
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ, relativa
ao mês de 12/2006.
O Despacho Decisório que negou o pedido do contribuinte teve o seguimente
fundamento:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que “A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda ou de CSLL a título de estimativa mensal somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Entendeu a DRJ, ainda, ser aplicável a IN SRF 600/2005, sob o color de que o
direito creditório sobre parcela mensal de estimativa só autoriza o contribuinte a utilizá-lo na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera a liquidez e certeza do
direito creditório em análise, sob o color de que a IN SRF 600/2005 não teria aplicação ao caso
concreto, seja porque entende ser ilegal e superada pela IN SRF 900/2008, seja em razão de
precedentes do CARF, aduzindo, ainda, que a sistemática de recolhimento antecipado de
estimativas de IRPJ e CSLL permitem ao sujeito repetir o indébito a qualquer tempo, porquanto
a legislação determina que o pagamento reconhecidamente indevido de tributo autoriza sua
restituição ou compensação com outros tributos, controvertendo que “o pagamento indevido não
está condicionado ao fechamento do período de apuração anual, mas decorre do pagamento do
tributo em valor superior ao efetivamente apurado para determinada estimativa”.
O recurso veio ao CARF e foi apreciado por essa Colegiado, tendo a Turma de
Julgamento decidido pela conversão do processo em diligência para que fosse verificado se o
crédito reivindicado pela contribuinte foram utilizado em outros períodos, havendo a parte
juntado os documentos fiscais e contábeis necessários ao esclarecimentos dos fatos.
Consta dos autos Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 344/3484, oriundo da
conversão do feito em diligência, a fim de esclarecer os pontos controvertidos por este Colegiado
a fim de que:
a. se confirmem os recolhimentos das estimativas que o contribuinte considera recolhidas a
maior ou indevidamente, sendo que parte delas pode ter sido objeto de compensações
(verifica-se que em algumas partes de DCTF anexadas nos processos do lote consta que o
pagamento se deu mediante "Outras compensações", sem informar o PER/Dcomp onde tal
compensação teria sido declarada), que devem ser verificadas;
b. se refaçam as apurações das estimativas mensais dos anos-calendário em pauta, para
verificar se as estimativas quitadas foram ou não computadas nas apurações dos meses
subsequentes e na apuração anual;
c. consta da DIPJ que a determinação da base de cálculo foi em Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução, cabe portanto verificar ao menos por amostragem, se os dados da
DIPJ efetivamente se baseiam em Balanços/Balancetes constantes da contabilidade do
contribuinte;
d. se verifique se eventuais saldos negativos anuais resultantes já não teriam sido objeto de
Per/Dcomp;
e. emitir Parecer acerca do pedido constante do PER/Dcomp em epígrafe, informando se e
qual o valor do recolhimento indevido ou a maior da estimativa efetivamente recolhida ou
compensada caracteriza crédito de recolhimento indevido ou a maior, passível de ser
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

reconhecido para compensação, em que a data do direito creditório deva ser computada a
partir da respectiva data do recolhimento;
f. cientificar o contribuinte, facultando-lhe a apresentação de contestação.
A conclusão da diligência realizada pela autoridade administrativa aponta que os
créditos reivindicados não foram utilizados pelo sujeito passivo para deduzir estimativas
subsequentes nem para deduzir o tributo na apuração do ajuste anual, nem mesmo para compor
seu saldo negativo, conforme arrazoado a seguir aduzido, com a síntese no seu último parágrafo,
a saber:
3. O crédito utilizado na compensação realizada pela Declaração de Compensação
(DCOMP) 13986.47579.280507.1.3.04-2578 (fls. 12 a 19), objeto deste processo, é
oriundo de alegado pagamento a maior que o devido de IRPJ-2362, realizado em 28/12/06,
e destinado ao PA nov/2006, no valor principal e total, de R$ 292.427,75 (fl. 15).
4. No PA nov/2006, ao qual o referido pagamento se destina, o contribuinte informou, na
DIPJ/2007, débito de estimativa de IRPJ a pagar, no valor de R$ 242.500,19 (fl. 148), e
apurada, a estimativa, com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. Na
DCTF, confessou débito com o mesmo valor (fl. 250), quitado, em parte (R$ 49.078,15),
por compensação, e, o restante (R$ 193.422,04), por pagamento. A compensação foi
validada pelo SIEFFiscel (fl. 251), e o pagamento também foi confirmado pelo mesmo
sistema (fl. 251), com o pagamento realizado no valor de R$ 292.427,75.
4.1 – Pela cópia do LALUR no 9 (fl. 312), apresentada pelo contribuinte para o PA
nov/2006, verifica-se, pelo balancete que nele se encontra registrado, lucro real após as
compensações, de R$ 41.831.716,21, e IRPJ devido, de R$ 6.274.757,43. Feitos os demais
ajustes e considerado o valor das estimativas até então quitadas (R$ 4.370.804,58),
resultou na apuração de estimativa de IRPJ a pagar, de R$ 242.500,22.
4.2 – Estes valores condizem com os informados na DIPJ/2007 (fl.148).
5. Há que verificar, agora, se o valor total pago em relação ao PA nov/2006, de R$
292.427,75, não se encontra consumido na quitação do IRPJ até então apurado. Ou seja,
se o valor considerado na linha 06 da Ficha 11 da DIPJ/2007, de R$ 4.370.804,61 (fl.
148), está correto. E, mais que isso, se não se encontra incluso no valor considerado como
estimativa paga até o mês de novembro, na apuração da estimativa do mês de dezembro,
ou, ainda, no valor a tal título considerado, para todo o AC, na Ficha 12 (ajuste).
5.1 – Tais verificações, neste caso, considerando que o contribuinte apurou saldo negativo
de IRPJ para o período, e dado que exerceu o direito a ele na DCOMP
37596.38906.290808.1.3.02-6526 (fls. 252 a 262), é de se levar em conta que as
verificações a serem feitas quanto às estimativas apuradas na DIPJ/2007, confessadas na
DCTF, e pagas ou compensadas, bem como o IRRF de que se considera beneficiário,
informado como parcelas a darem origem ao saldo negativo do IRPJ e informado na
referida DCOMP, já se encontram analisados pelo SCC, cabendo, tão somente, verificar o
resultado de tal análise.
5.2 – Ora bem, como primeiro ponto a considerar está o relativo ao pagamento da
estimativa aqui em causa, qual seja, o pagamento realizado em relação ao PA nov/2006,
de R$ 292.427,75.
5.2.1 – O contribuinte utilizou parte deste pagamento para compor o saldo negativo. Pelo
que informou na DCOMP em que fez jus a este crédito, a 37596.38906..., verifica-se que o
valor utilizado corresponde a R$ 242.500,19 (fl. 260).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

5.2.2 – Entretanto, feitas as verificações, pelo SCC, resultou que, do referido pagamento,
não houve reconhecimento de qualquer valor, conforme consta no Anexo ao Despacho
Decisório eletrônico no 863090931 (proc. 10980.903861/2010-99), fl. 314, com a
justificativa de que o pagamento havia sido utilizado em DCOMP de pagamento indevido
ou a maior (fl. 319).
5.2.3 – Ciente desta decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva que, apreciada pela DRJ/CTA, pelo Acórdão no 06-34.047, de 16/10/11 (fls. 321
a 326), foi julgada procedente, reconhecendo-se, em relação a este pagamento, o valor
informado pelo contribuinte, na DCOMP, qual seja, R$ 242.500,19.
5.2.4 – O embasamento da decisão assim tomada, foi de que, aquela DRJ/CTA/1a, neste
processo 10980.932263/2009-93, havia mantido a decisão de considerar não homologada
a compensação, tendo em vista que a utilização de pagamentos a maior que o devido de
estimativas, deviam, obrigatoriamente, ser incluídos na apuração do saldo negativo de
IRPJ.
5.2.5 – Com este entendimento, confirmou partes do IRRF que também não se haviam
confirmado na decisão desta DRF/CTA, bem como o valor de R$ 242.500,19, deste
pagamento, informados na DCOMP, como se disse, pelo próprio contribuinte.
5.2.6 – O contribuinte, ciente desta decisão, não apresentou manifestação de
inconformidade quanto à parte da compensação que permaneceu não homologada, tendo
em vista a parte do crédito cujo não reconhecimento restou mantido. Nesta data, verifica-
se que o saldo devedor relativo à não homologação mantida pela DRJ/CTA, controlado no
proc. 10980.904307/2010-29, encontra-se pago, e o processo relativo ao crédito
(10980.903861/2010-99) encontra-se encerrado.
5.2.7 – Contudo, analisando-se a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, naquele processo 10980.903861/2010-99, verifica-se que o seu argumento em
relação à quitação do débito de estimativa de IRPJ do PA nov/2006, é de que, para além
do pagamento aqui em causa, de R$ 292.427,75, realizou, também, uma quitação, por
compensação, no valor de R$ 49.078,15, pela DCOMP 21144.01429.191206.1.3.02-7077,
com isto totalizando quitações, no total de R$ 341.505,90.
5.2.8 – Com isto, considerando que o valor devido, informado na DIPJ/2007 (fl. 148),
estava restrito a R$ 242.500,19, valor que também confessou na DCTF (fls. 339 a 341),
apurou pagamento a maior que o devido, no valor de R$ 99.005,71, atribuindo esta
quitação a maior que o devido, ao pagamento realizado mediante DARF, não à feita pela
DCOMP.
5.2.9 – Esta intenção encontra-se claramente manifestada na DCTF retificadora, primeira
e única, e que se encontra ativa, apresentada em 30/03/07 (fls. 339 a 341), onde se verifica
que, do pagamento realizado, no valor de R$ 292.427,75 (principal), informou que apenas
R$ 193.422,04 foram utilizados para quitar o débito. O restante, (R$ 49.078,15), informou
como quitado por compensação, pela DCOMP 21144.01429.191206.1.3.02-7077. Esta
DCOMP, registre-se, foi retificada pela 24844.02601.241007.1.7.02-2392.
5.2.10 – Processada a DCTF retificadora, pelo SIEF-Fiscel, verifica-se que os dados
informados pelo contribuinte, na DCTF, foram confirmados. É o que se verifica nas telas,
de fls. 342 a 343, onde se verifica que a DCOMP 24844.02601... foi validada, e, do
pagamento informado, apenas R$ 193.422,04, foram utilizados para a quitação do débito.
O restante, R$ 99.005,71, aparece como disponível, no SIEF-PGTO (fl. 133).
5.2.11 – A DRJ/CTA não se debruçou sobre esta parte do argumento do contribuinte – o da
compensação de parte do débito. Até fez referência a ele, no Relatório (subitem 7.2 do
Acórdão no 06-34.047), fl. 324, mas, ao decidir sobre esta parte do crédito, no item 11 (fl.
325),
considerou que, por não ter reconhecido o crédito neste processo
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

10980.932263/2009-93, pela razão nele exposta, qual seja, de que o crédito nessa
modalidade (pagamento a maior do que o devido de estimativa de IRPJ), só poderia ser
utilizado para compor o saldo negativo, resolveu, por coerência a esse argumento, admiti-
lo para compor o saldo negativo.
5.2.12 – Ou seja, a parte compensada na DCOMP 24844.02601.241007.1.7.02-2392 (fl.
327 a 333), objeto do processo 10980.907557/2012-82, não foi considerada naquela
decisão, enquanto crédito passível de compor o saldo negativo de IRPJ. O contribuinte, a
bem da verdade, também não a considerou como compondo o saldo negativo, já que não a
fez constar na DCOMP 37596.38906.290808.1.3.02-6526, a do saldo negativo, conforme
nela pode ser comprovado (fls. 252 a 262, já que só informou parcelas relativas a IRRF e
pagamentos, informando, para além disso, como já se disse, que o valor utilizado deste
pagamento, para compor o saldo negativo, é de R$ 242.500,19 (fl. 260).
5.2.13 – Entretanto, ainda que assim seja, a compensação realizada pela DCOMP
14844.02601..., continua existindo, ainda que a sua apreciação, no referido processo
10980.907557/2012-82, já tenha sido objeto de decisão, e decisão que não a homologou
(fl. 334). O contribuinte, contudo, apresentou manifestação de inconformidade, a qual se
encontra pendente de análise na DRJ/RPO.
6. Em resumo a tudo o que acima se expôs, e tendo por base a análise eletrônica feita, pelo
SCC, à DCOMP em que o contribuinte exerceu o direito ao crédito do saldo negativo de
IRPJ do AC de 2006, a 37596.38906..., bem como a decisão proferida pela DRJ/CTA, no
Acórdão no 06-34.047, de 19/10/11 (fls. 321 a 326), já transitado em julgado, no processo
de que é objeto (10980.903861/2010-99), temos que, para além do crédito remanescente
do pagamento aqui em causa, de R$ 49.927,56 (R$ 292.427,75 – R$ 242.500,19), existe o
valor compensado pelo contribuinte na DCOMP 24844.02601... (fls. 327 a 333), de R$
49.078,15, que, somados, perfazem os R$ 99.005,71, objeto da DCOMP em análise neste
processo 10980.932263/2009-93, parcela esta, de R$ 49.078,15, que o contribuinte não
fez constar na DCOMP do saldo negativo, como parcela a lhe dar origem. (grifou-se)
Registre-se que as narrativas e valores coincidem com o relatório do acórdão da
DRJ, onde se consigna que, “Neste processo 10980.932263/2009-93, correspondente ao
PER/DCOMP 13986.47579.280507.1.3.04-2578, temos que: 3.1 Na data de 28/05/2007 o
interessado transmitiu o PER/DCOMP no 13986.47579.280507.1.3.04-2578 (fls. 12), postulando
compensação de Crédito originado em Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa IRPJ,
Código de Receita 2362, referente PA 30/11/2006, DARF no valor de R$ 292.427,75 (fls. 15),
Valor Original do Crédito Inicial e Crédito Original na Data da Transmissão de R$ 99.005,71,
tendo esse Direito Creditório sido veiculado no PER/DCOMP acima.
Diante do retorno de diligência, o processo foi redistribuído a esta Relatoria,
diante do fato do(a) Conselheiro(a) Relator(a) anterior não mais compor esta Corte, juntamente
com petição da contribuinte em que reitera o pedido de deferimento do direito creditório objeto
dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão da contribuinte de compensar indébito
de pagamento a maior de estimativas resultante da apuração mensal do lucro real, em exercício
posterior.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
Esta Turma Julgadora já havia se debruçado sobre o tema, havendo determinado a
conversão de julgamento em diligência, da qual resultou Relatório de Diligência Fiscal o qual
objetivamente confirmou que, “para além do crédito remanescente do pagamento aqui em
causa, de R$ 49.927,56 (R$ 292.427,75 – R$ 242.500,19), existe o valor compensado pelo
contribuinte na DCOMP 24844.02601... (fls. 327 a 333), de R$ 49.078,15, que, somados,
perfazem os R$ 99.005,71, objeto da DCOMP em análise neste processo 10980.932263/2009-
93, parcela esta, de R$ 49.078,15, que o contribuinte não fez constar na DCOMP do saldo
negativo, como parcela a lhe dar origem.”.
Assim, a contribuinte demonstrou, a desdúvidas, a liquidez e certeza do crédito
reivindicado através de Declaração de Compensação, restando incontroversa a possibilidade de
reconhecê-lo e homologá-lo.
Registre-se que as providências realizadas por este Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar, mediante
eficiente contexto probatório sobre o qual a administração tributária se debruçou na diligência
realizada, que o crédito reclamado existe e não foi aproveitado em nenhum outro processo
administrativo de natureza compensatória ou de restituição.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.342 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932263/2009-93

Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de estimativa,
mesmo após o encerrado o período de apuração do lucro real, devendo-se assegurar à recorrente
o aproveitamento integral dos valores reivindicados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital